Tribunal: TJSP
Processo: 1012585-38.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação de Indenização por Danos Morais – Inocorrência de cerceamento de defesa – Prova pericial preclusa diante da ausência de recolhimento dos honorários periciais – Desídia da Ré interpretada em seu desfavor – Marido da autora acometido de Trombose – Negativa da operadora de continuidade da internação – Alta médica indevida – Agravamento do quadro clínico do paciente

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação de Indenização por Danos Morais – Inocorrência de cerceamento de defesa – Prova pericial preclusa diante da ausência de recolhimento dos honorários periciais – Desídia da Ré interpretada em seu desfavor – Marido da autora acometido de Trombose – Negativa da operadora de continuidade da internação – Alta médica indevida – Agravamento do quadro clínico do paciente – Falecimento do paciente – Nexo de causalidade dos danos morais experimentados - Requisitos da responsabilidade civil preenchidos – Dano moral indenizável - 'Quantum' bem fixado em R$100.000,000 – Quantia que se mostra razoável e proporcional diante das particularidades do caso – Sentença mantida - Recursos improvidos.